Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Contratos emergenciais de aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento da calamidade pública e estado de emergência, decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19)

Inteiro teor:
Acórdão 147/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), dando conta de possíveis irregularidades em aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes da pandemia da covid-19 e em gastos em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 2020, no Município de Candeias do Jamari/RO, Considerando os indícios de liquidação irregular de despesas referentes à aquisição de testes rápidos para diagnóstico da covid-19, com potencial dano ao Erário, da ordem de R$ 280.000,00; Considerando que não há evidências da participação direta do Prefeito, do Secretário Municipal de Saúde e do Secretário Adjunto Municipal de Saúde no suposto recebimento irregular das mercadorias supramencionadas, pelos setores administrativos competentes da municipalidade, para fins de liquidação e pagamento; Considerando que a referida irregularidade somente poderia ser detectada se as instâncias superiores do aludido órgão e o Prefeito conferissem manualmente e refizessem atos operacionais de competência dos departamentos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, o que não se mostra razoável, por constituírem atividades delegadas às instâncias inferiores da municipalidade; Considerando que as ocorrências não possuem a amplitude e a materialidade necessárias para atrair a responsabilidade das aludidas autoridades por culpa in vigilando e in eligendo ; Considerando os indícios de que houve direcionamento nas dispensas de licitação referentes aos processos administrativos 1.131-1/2020, 830-1/2020, 909-1/2020 e 980-1/2020, o qual foi viabilizado a partir da suposta montagem e fraude nas pesquisas de preços, com a participação dos agentes públicos indicados; Considerando que, nos termos da jurisprudência desta Casa, " é aplicável a declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) à empresa que, embora não assuma a condição de licitante ou não seja contratada, participe do processo licitatório com intuito de fraudá-lo, a exemplo do oferecimento de proposta para subsidiar pesquisa de preços viciada " ( Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário . Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando a necessidade de promover a oitiva das empresas que participaram da pesquisa de preços supostamente fraudulentas e viciadas que integraram os processos administrativos supramencionados, para fim de eventual aplicação da pena capitulada no art. 46 da Lei 8.443/1992; e Considerando que a procedência ou não da representação constitui matéria afeta ao seu mérito, o que somente poderá ser atingido, diante das irregularidades noticiadas, após a integração dos responsáveis ao processo; ACORDAM Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", e 252 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade da espécie; b) autorizar a audiência dos responsáveis referenciados no subitem 166.5 da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações); c) determinar à unidade técnica que proceda à identificação e a subsequente oitiva das empresas que participaram das supostas montagem e fraude nas pesquisas de preço das dispensas de licitação de que tratam aos processos administrativos 1.131-1/2020, 830-1/2020, 909-1/2020 e 980-1/2020, viabilizando o direcionamento dos certames, para fim de eventual aplicação da pena capitulada no art. 46 da Lei 8.443/1992; d) autorizar a continuidade do presente processo para a efetivação dos atos processuais indicados nas letras "b" e "c" supra e a análise das respectivas respostas, com vistas ao exame do mérito desta representação; e) constituir processo apartado de tomada de contas especial para a citação dos responsáveis consignados nos subitens 166.4.1.4, 166.4.1.5, 166.4.1.6 e 166.4.1.7 da instrução da unidade técnica; e f) dar ciência desta deliberação à Prefeitura e à Câmara Municipal de Candeias do Jamari/RO, ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e aos responsáveis já identificados nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.320/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Candeias do Jamari - RO. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.